Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722488-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIENE BARBARA PEREIRA DE MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Com efeito, a agravante noticiou a realização de acordo extrajudicial e solicitou a desistência do feito, restando prejudicada a análise do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator